Tribunal: STF
Processo: ARE 1528104
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 30):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REGIME CELETISTA. LEI 11.350/2006. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES EM CASOS IDÊNTICOS. 



    1. O recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.



    2. A questão posta nos autos cinge-se em definir a quem compete processar e julgar - se à Justiça Trabalhista ou à Justiça Comum - pedidos decorrentes de relação de trabalho no cargo de Agente de Saúde Pública entre a autora e o Município de Barretos/SP.



    3. A Lei Municipal n. 3.935/2007 estabeleceu que "[o]s Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias serão admitidos na forma do disposto no art. 9º da Lei Federal nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, e submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.



    4. Dessa forma, o regime celetista foi o escolhido e previsto, expressamente, na legislação municipal mencionada, além de ser a modalidade via de regra adotada pela própria lei federal de regência - Lei Federal nº 11.350/2006. Não há margem para questionamento nessa seara. Precedentes, em casos idênticos: CC n. 199.228/SP, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/12/2023; CC n. 193.401/SP, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 15/06/2023; CC n. 197.288/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 25/05/2023. 



    5. Agravo interno não provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 36), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL alega violação ao art. 114, I, da CF/1988, bem como ao entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 3.395/DF, uma vez que o acórdão recorrido determinou que “demanda proposta por agente comunitário em face da Administração Pública seja processada e julgada pela justiça obreira” (Doc. 36, fl. 5). 



    Nessa linha, sustenta que “no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, o Supremo Tribunal Federal, (...), afastou qualquer interpretação que atribuísse à Justiça do Trabalho competência para decidir causas envolvendo a administração pública e seus servidores vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo” (Doc. 36, fl. 10).



    Defende que “servidores públicos municipais não mantém relação de emprego com a Administração Pública regida pelo direito do trabalho – e todos seus princípios e valores – e por isso não se submetem à jurisdição da Justiça do Trabalho. A legalidade do direito trabalhista não é a legalidade do direito da Administração Pública” (Doc. 36, fl. 14).



    Destaca que “o agente comunitário é servidor público completamente estatutário”. Assim, “seja qual for a disciplina legal – inclusive uma lei remissiva à CLT – não tem o condão de desqualificar os agentes comunitários de saúde que são, sim, servidores públicos do Sistema Público de Saúde, com disciplina jurídica estatutária (constitucional e legal) e por conseguinte com suas lides com os Municípios não comportando resolução pela Justiça do Trabalho” (Doc. 36, fl. 18).



    Ressalta que, no caso concreto, trata-se de “agente comunitária de saúde, aprovada em seleção pública, que é servidora pública da administração municipal, com financiamento pela União, remunerada com vencimento(s) definido em lei, com previsão constitucional de adicional de insalubridade e aposentadoria especial. Desse modo, tratando-se de relação de natureza jurídico-administrativa, não é competente para processar e julgar a ação de origem a justiça obreira, sob pena de contrariedade ao art. 114, I, da Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 3395” (Doc. 36, fl. 19). 



    Requer, ao final, o provimento do recurso “para que seja reformada a decisão do Superior Tribunal de Justiça, a fim de se declarar competente para processar e julgar a ação o Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Barretos/SP, o suscitante” (Doc. 36, fl. 20).



    O Tribunal de origem, em exame de admissibilidade, inadmitiu o RE ao argumento de que o acórdão recorrido estaria “na mesma direção da jurisprudência firmada pela Suprema Corte” (Doc. 44).



    No Agravo (Doc. 48), a parte recorrente refutou os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, na hipótese dos autos, o STJ decidiu que o Juízo da Vara do Trabalho de Barretos/SP é competente para julgamento de ação proposta por agente municipal de saúde, visando à condenação do Município de Barretos ao pagamento de verbas trabalhistas descritas na inicial. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Doc. 31, fl. 2): 



    “A questão posta nos autos cinge-se em definir a quem compete processar e julgar - se à Justiça Trabalhista ou à Justiça Comum - pedidos decorrentes de relação de trabalho no cargo de Agente de Saúde Pública entre a autora e o Município de Barretos/SP. 



    Com efeito, o art. 8º da Lei n. 11.350/2006, que regulamenta o § 5°, do art. 198 da Constituição Federal e que trata das atividades dos Agentes de Combate às Endemias, estabeleceu o regime celetista nas hipóteses de contratação de agente comunitário de saúde, salvo se o ente público adotar forma diversa por meio de lei local, de modo que "será celetista o regime aplicável apenas se Estados, Distrito Federal e Municípios não dispuserem de forma diversa" (AgRg no CC 136.320/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/11/2014, DJe 17/11/2014). 



    A Lei Municipal n. 3.935/2007, por sua vez, estabeleceu que "[o]s Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias serão admitidos na forma do disposto no art. 9º da Lei Federal nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, e submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, eis que são vinculados a Programas Federais, passíveis de descontinuidade" (art. 6º). 



    Dessa forma, conforme já consignado na decisão agravada, no caso, o regime celetista foi o escolhido e previsto, expressamente, na legislação municipal mencionada, além de ser a modalidade via de regra adotada pela própria lei federal de regência - Lei Federal nº 11.350/2006. Não há margem para questionamento nessa seara. 



    No mesmo sentido e com idêntica temática dos autos, envolvendo os referidos juízos, destaca-se os seguintes julgados monocráticos: (...)”



    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgamento de casos análogos, firmou o posicionamento de que compete à Justiça do Trabalho apreciar demanda judicial proposta por trabalhador, cujo regime de contratação seja regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, como ocorre na presente hipótese. Confiram-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (CC 8.186 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje de 15/3/2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REGIME CELETISTA PREVISTO NA LEI NACIONAL N. 11.350/2006. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DA CATEGORIA. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA LOCAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.462.845-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 20/3/2024)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 



    1. A Primeira Turma desta CORTE, envolvendo casos análogos do mesmo Município reclamante, firmou posição de que COMPETE À JUSTIÇA DO TRABALHO apreciar demanda judicial proposta por trabalhador, cujo regime de contratação seja regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, como na presente hipótese.



    2. Dessa forma, o entendimento prevalecente foi que, em decorrência da Lei Complementar Municipal nº 90/2006 estabelecer o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família, no Município do Itajaí, conduz à competência para apreciar a demanda para a JUSTIÇA DO TRABALHO.



    3. Nessas circunstâncias, prevalece a tese firmada pela CORTE, no sentido de que cabe à Justiça do Trabalho julgar controvérsia envolvendo agente comunitário de saúde contratado pelo Município de Itajaí/SC, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 503.76 AgR-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 18/2/2022)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. Agente comunitário de saúde 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 2.135-4 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Tema 1143. Ausência de determinação de suspensão nacional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 48.397-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 3/3/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente